Tribunal: TJMT
Processo: 0028911-83.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028911-83.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAX HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.926.081-63 (APELADO), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.842/0001-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAX HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 009.926.081-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COMO PROVA VÁLIDA. TESTE DO ETILÔMETRO COM ÍNDICE SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Max Henrique Ferreira da Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado pelo crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), com pena substituída por restritivas de direitos, e absolvê-lo do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à corrupção ativa. O Ministério Público requer a condenação também pelo crime de embriaguez ao volante, bem como a majoração da pena com base na agravante do art. 61, II, "b", do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de corrupção ativa; (
ii
) determinar se o resultado do teste do etilômetro e os demais elementos probatórios autorizam a condenação por embriaguez ao volante; (
iii
) avaliar a possibilidade de aplicação da agravante genérica do art. 61, II, “b”, do CP na dosimetria da pena por corrupção ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de policiais, quando coerente, harmônico e colhido sob contraditório, constitui prova idônea para sustentar condenação criminal, nos termos do Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

A autoria e a materialidade do crime de corrupção ativa restam demonstradas pelos relatos dos policiais militares Giancarlo Amorim da Silva e Robson Trindade Siqueira, que afirmam, de modo convergente, que o acusado ofereceu R$ 500,00 para não ser autuado em flagrante.

O teste do etilômetro, com resultado de 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, supera o limite de 0,33 mg/L fixado pela Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, presumindo a alteração da capacidade psicomotora exigida para a configuração do crime do art. 306 do CTB.

A conduta de dirigir sob influência de álcool, confirmada por prova técnica e testemunhos presenciais, configura infração penal de perigo abstrato, prescindindo de demonstração de dano concreto.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “b”, do CP, na hipótese, configura
bis in idem
, porquanto a finalidade de assegurar a impunidade integra a própria tipicidade do crime de corrupção ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso ministerial provido em parte; recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante são válidos para fundamentar condenação, desde que colhidos sob contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.

A aferição de índice alcoólico superior a 0,33 mg/L no teste do etilômetro presume a alteração da capacidade psicomotora e caracteriza o crime do art. 306 do CTB.

É incabível a aplicação da agravante do art. 61, II, “b”, do CP, no crime de corrupção ativa, por configurar bis in idem com o elemento subjetivo do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 333, caput, 61, II, “b”, e 68; CTB,
arts
. 306 e 293; CPP, art. 386, VII; Resolução CONTRAN n. 432/2013, art. 7o, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap. Crim. n. 0001232-62.2008.8.11.0009, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 10.07.2019, DJE 17.07.2019.

TJMT, Ap. Crim. n. 0001993-43.2014.8.11.0087, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.07.2020, DJE 03.07.2020.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.939.600/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 22.06.2021,
DJe
28.06.2021.

TJMT, Ap. Crim. n. 0001122-10.2010.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 28.02.2018, DJE 15.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Criminais
interpostas por
Max Henrique Ferreira da Silva
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação penal n. 0028911-83.2018.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada contra o apelante pela prática dos delitos tipificados no artigo 333 do Código Penal e no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia imputando a
Max Henrique Ferreira da Silva
a prática, em tese, dos referidos crimes, narrando que, em 21 de julho de 2018, por volta da 01h10min, durante operação policial na Avenida Tenente-Coronel Duarte, em Cuiabá-MT, o denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Ainda segundo a inicial, na ocasião, o acusado teria oferecido a quantia de R$ 500,00 ao policial militar Giancarlo Amorim da Silva para que não fosse lavrado o auto de prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2018. Citado por hora certa, o acusado apresentou resposta à acusação, tendo sido rejeitadas as preliminares suscitadas. Designada audiência de instrução e julgamento, esta foi realizada com a oitiva das testemunhas
Robson Trindade Siqueira
e
Giancarlo Amorim da Silva
. O réu não compareceu, sendo decretada sua revelia.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu quanto a ambos os delitos imputados na denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, especialmente no que concerne ao delito de corrupção ativa, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos policiais.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para
condenar
o acusado como incurso nas sanções do artigo 333 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, e para ABSOLVÊ-LO do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição do acusado em relação ao delito de corrupção ativa, sustentando que a condenação estaria amparada apenas no depoimento de um único policial militar, sem que houvesse outras provas robustas que corroborassem a versão acusatória.

Por sua vez, o Ministério Público também apelou da decisão, requerendo a reforma da sentença para condenar o réu pelo delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com fundamento no resultado do teste do bafômetro que indicou teor alcoólico de 0,52 mg/L. Requereu, ainda, a majoração da pena imposta pelo crime de corrupção ativa, com aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, por entender que a finalidade da conduta teria sido assegurar a impunidade pelo crime de trânsito.

Apresentadas contrarrazões pelas partes, a defesa reiterou os fundamentos do recurso próprio e refutou os pedidos ministeriais, aduzindo que não houve prova de alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal do art. 306 do CTB. Já o Ministério Público, nas contrarrazões ao recurso da defesa, sustentou a manutenção da condenação pelo delito de corrupção ativa, ressaltando a suficiência do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso ministerial, opinando pela condenação do réu pelo crime do art. 306 do CTB, ao fundamento de que o teor alcoólico aferido pelo etilômetro caracteriza a alteração da capacidade psicomotora. Opinou, entretanto, pelo desprovimento do pedido de majoração da pena no tocante ao art. 333 do CP, por configurar bis in idem. Quanto ao apelo defensivo, pugnou pelo desprovimento, por considerar o conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação imposta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025